Tribunal: TJMT
Processo: 0038002-11.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038002-11.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WALDEMAR ANTONIO GONCALVES - EPP - CNPJ: 36.884.609/0001-18 (EMBARGADO), WALDEMAR ANTONIO GONCALVES - CPF: 378.114.871-87 (EMBARGADO), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), MARIA DE L O GONCALVES - EPP - CNPJ: 02.815.503/0001-40 (EMBARGADO), MARIA DE LOURDES OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 349.114.052-87 (EMBARGADO), A. E. O. GONCALVES EIRELI - EPP - CNPJ: 11.858.275/0001-87 (EMBARGADO), HALINE EVELYN OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 044.638.311-21 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DA TUST E DA TUSD DA BASE DE CÁLCULO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CORREÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido em sede de remessa necessária, que concedeu parcialmente a segurança para excluir as tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, no período de 14/08/2015 a 29/05/2024, em conformidade com os parâmetros do Tema no 986/STJ.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve julgamento extra petita, por ter o acórdão embargado estendido à TUST os efeitos da decisão que reconheceu a não incidência da TUSD sobre a base de cálculo do ICMS, embora o pedido inicial se restringisse à TUSD.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da causa, salvo se o suprimento do vício implicar, de forma necessária, alteração do resultado do julgamento.
4. Constatado que o acórdão embargado estendeu indevidamente os efeitos da decisão à TUST, sem que houvesse pedido específico na inicial nesse sentido, verifica-se vício de julgamento extra petita, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC.
5. A decisão foi além dos limites da lide, ao reconhecer direito não postulado expressamente, sendo necessário o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para correção do julgamento nos exatos termos da controvérsia posta.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para limitar os efeitos da decisão apenas à exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS, afastando-se a referência à TUST.

Tese de julgamento:
"1. Configura vício de julgamento extra petita a decisão que estende à tarifa TUST os efeitos da exclusão da base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica, quando o pedido formulado restringe-se à TUSD."
"2. A atuação jurisdicional deve respeitar os limites objetivos fixados pelo pedido e pela causa de pedir, sob pena de nulidade por falta de congruência."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 986; REsp 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/10/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido em sede de remessa necessária, que retificou, em parte, a sentença a fim de conceder parcialmente a segurança, determinando a não incidência das tarifas TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS desde o deferimento da liminar em 14/08/2015 até 29/05/2024, em conformidade com os parâmetros fixados no Tema n.o 986/STJ.

O Embargante sustenta que o mandado de segurança impetrado por Waldemar Antônio Gonçalves EPP e outros, visou, apenas, a exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica.

Alega

que o acórdão incorreu em erro de fato, por vício de julgamento
extra petita
, uma vez que os impetrantes teriam formulado pedido apenas em relação à TUSD, sem qualquer menção à TUST.

Afirma que a inclusão da TUST na decisão, segundo sustenta, violaria os arts. 141 e 492 do CPC, que impõem limites objetivos à atuação jurisdicional, além de configurar nulidade por falta de congruência.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que a decisão seja corrigida, limitando-se a modulação apenas à TUSD, mantendo-se a incidência do ICMS sobre a TUST em todo o período, nos termos da tese fixada no Tema 986/STJ.

Sem contrarrazões.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido em sede de remessa necessária, que retificou, em parte, a sentença a fim de conceder parcialmente a segurança, determinando a não incidência das tarifas TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS desde o deferimento da liminar em 14/08/2015 até 29/05/2024, em conformidade com os parâmetros fixados no Tema n.o 986/STJ.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante apontou vício de julgamento extra petita, sob o argumento de que o acórdão embargado tratou de matéria não incluída no pedido inicial, ao estender os efeitos da exclusão da base de cálculo do ICMS também à TUST, quando a inicial teria pleiteado exclusivamente a retirada da TUSD.

Analisando os autos, constato que houve extrapolação do pedido inicial, o que configura vício de julgamento extra petita, em violação aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

A decisão embargada dispôs literalmente na ementa:

“Sentença retificada em parte, para conceder parcialmente a segurança, reconhecendo a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS apenas no período de 14/08/2015 a 29/05/2024.”

E ainda no corpo do voto do Relator:

“Assim a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS mostra-se legítima no período compreendido entre 14/08/2015 [...] e 29/05/2024.”

Verifica-se, portanto, que o acórdão foi além dos limites da controvérsia, estendendo seus efeitos à tarifa TUST, sem que haja, na presente fase, qualquer elemento que comprove pedido expresso nesse sentido.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para corrigir o acórdão embargado, limitando os efeitos da modulação exclusivamente à TUSD, excluindo-se, assim, qualquer referência à TUST do
decisum
proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025